Tribunal: TJES
Processo: 5017554-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017554-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDNA MARIA SILVA SERRAO

AGRAVADO: AUGUSTO FERRARI e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. AFASTAMENTO CAUTELAR DE PRESIDENTE. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PERICULUM IN MORA PRESERVADO. INÉPCIA DA INICIAL E VÍCIOS NA FORMAÇÃO DOS POLOS PROCESSUAIS. MATÉRIAS AFETAS AO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Procedimento Comum Cível que deferiu parcialmente pedido dos autores da ação originária para prorrogar por 60 dias o prazo de cumprimento da decisão que determinou o afastamento cautelar da presidente de associação civil e a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para regularização administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça à agravante; (ii) estabelecer se a decisão que prorrogou o prazo para realização da assembleia é nula por ausência de fundamentação; (iii) determinar se a dilação de prazo afasta o periculum in mora que embasou o afastamento cautelar; (iv) verificar se alegados vícios processuais da ação originária autorizam a reforma da decisão agravada nesta via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A documentação juntada demonstra que a agravante aufere benefício previdenciário de valor modesto e possui saldo bancário ínfimo, corroborando a declaração de hipossuficiência e autorizando o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4.
A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, ao acolher parcialmente pedido formulado pelos autores e adotar, por fundamentação per relationem, as razões fáticas expostas na petição que justificou a necessidade de prazo adicional para organização administrativa e contábil da assembleia.

5.
A fundamentação concisa não se confunde com ausência de motivação, sendo válida quando permite identificar os fundamentos do convencimento judicial, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

6.
A prorrogação do prazo para realização da assembleia apoia-se nos mesmos fundamentos que ensejaram o afastamento cautelar, notadamente a constatação de mandato expirado e indícios de gestão irregular, circunstâncias que permanecem inalteradas.

7.
A necessidade de tempo operacional para auditoria de contas e adequada convocação dos associados não descaracteriza o periculum in mora, mas revela medida de prudência destinada a evitar nulidades futuras e assegurar a efetividade da tutela concedida.

8.
As alegações de inépcia da inicial e de irregularidade na formação dos polos ativo e passivo demandam análise aprofundada e instrução probatória, devendo ser apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

9.
A ação de destituição de administrador pode ser proposta diretamente contra a pessoa física que ocupa o cargo, não sendo exigível, para seu processamento, litisconsórcio passivo necessário com outros dirigentes ou terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É devida a concessão da gratuidade de justiça quando comprovada a hipossuficiência econômica da parte, não ilidida por prova em sentido contrário.

2. A decisão que prorroga prazo para cumprimento de ordem judicial complexa é válida quando fundamentada, ainda que de forma sucinta, inclusive por remissão às razões constantes dos autos.

3. A dilação de prazo para realização de assembleia não afasta o periculum in mora que justificou o afastamento cautelar de dirigente associativo.

4. Alegações de inépcia da inicial e de vícios na formação dos polos processuais devem ser apreciadas, em regra, pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 99, § 3º, e 489.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDNA MARIA SILVA SERRÃO
contra decisão (Id n. 79681837) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES, que, nos autos da ação de Procedimento Comum Cível (nº 5002294-55.2025.8.08.0004) ajuizada por
AUGUSTO FERRARI
e
OUTROS
em face da ora Agravante, deferiu parcialmente o pedido formulado na petição Id n. 78601525, concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da decisão que determinou o afastamento cautelar da Agravante da presidência do Iriri Praia Clube e a convocação de Assembleia Geral Extraordinária.

Em suas razões (Id n. 16503403), a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
A decisão agravada carece de fundamentação, violando o art. 93, IX da CF e arts. 11 e 489 do CPC ;
(ii)
O prazo de 30 dias anteriormente concedido para a realização da assembleia já havia se exaurido, tornando a prorrogação sem objeto ou efeito prático;
(iii)
O pedido de dilação de prazo pelos Agravados demonstra a ausência de urgência ("periculum in mora") que justificou a concessão da tutela inicial, reforçando que a assembleia já estava prevista para ocorrer após a reforma estatutária;
(iv)
Reitera vícios processuais da ação originária, como inépcia da inicial (por ausência de pedidos antecedentes necessários e por não decorrer logicamente a conclusão da narração dos fatos) e má formação dos polos ativo e passivo, os quais não teriam sido apreciados pelo juízo de origem.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de retornar imediatamente à presidência do clube, e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para declarar sua nulidade por ausência de fundamentação e, alternativamente, pela extinção do processo originário sem resolução de mérito, face aos vícios apontados.

Decisão lançada no Id n. 16627735 indeferindo o pedido de efeito suspensivo formulado pela Agravante.

Apesar de terem sido devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 17445436.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDNA MARIA SILVA SERRÃO
contra decisão (Id n. 79681837) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES, que, nos autos da ação de Procedimento Comum Cível (nº 5002294-55.2025.8.08.0004) ajuizada por
AUGUSTO FERRARI
e
OUTROS
em face da ora Agravante, deferiu parcialmente o pedido formulado na petição Id n. 78601525, concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da decisão que determinou o afastamento cautelar da Agravante da presidência do Iriri Praia Clube e a convocação de Assembleia Geral Extraordinária.

PRELIMINARMENTE: DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Inicialmente, aprecio o
pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita reiterado pela Agravante nesta instância recursal.

Compulsando os autos, verifico que a recorrente acostou, em atendimento à determinação deste Juízo, documentos comprobatórios de sua situação financeira, especificamente no Id n. 17480545.

Os extratos bancários e o comprovante de rendimentos do INSS demonstram que a Agravante aufere benefício previdenciário no valor líquido aproximado de R$ 2.254,45 e apresenta saldo bancário ínfimo.

Tais elementos corroboram a declaração de hipossuficiência firmada e, à míngua de provas robustas em sentido contrário capazes de elidir a presunção legal (art. 99, § 3º, do CPC), impõe-se o deferimento da benesse.

Portanto,
DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça
à Agravante para o processamento do presente recurso.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Na origem, trata-se de ação movida por alegados sócios do Iriri Praia Clube visando o afastamento da então presidente, ora Agravante, sob a alegação de gestão temerária, falta de transparência e irregularidades administrativas.

A decisão agravada, proferida no Id n. 79681837 dos autos de origem, limitou-se a deferir a prorrogação do prazo para a realização da Assembleia Geral Extraordinária convocada pelos administradores provisórios, fixando-o em 60 (sessenta) dias.

Em suas razões (Id n. 16503403), a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
A decisão agravada carece de fundamentação, violando o art. 93, IX da CF e arts. 11 e 489 do CPC ;
(ii)
O prazo de 30 dias anteriormente concedido para a realização da assembleia já havia se exaurido, tornando a prorrogação sem objeto ou efeito prático;
(iii)
O pedido de dilação de prazo pelos Agravados demonstra a ausência de urgência ("periculum in mora") que justificou a concessão da tutela inicial, reforçando que a assembleia já estava prevista para ocorrer após a reforma estatutária;
(iv)
Reitera vícios processuais da ação originária, como inépcia da inicial (por ausência de pedidos antecedentes necessários e por não decorrer logicamente a conclusão da narração dos fatos) e má formação dos polos ativo e passivo, os quais não teriam sido apreciados pelo juízo de origem.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de retornar imediatamente à presidência do clube, e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para declarar sua nulidade por ausência de fundamentação e, alternativamente, pela extinção do processo originário sem resolução de mérito, face aos vícios apontados.

Apesar de terem sido devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 17445436.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se à verificação da validade da decisão que prorrogou o prazo para a realização do ato assemblear e, por consequência, a manutenção do afastamento cautelar da recorrente.

Por meio da decisão lançada no Id n. 16627735, indeferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade, passando a rechaçar pontualmente as teses recursais.

1. Da alegada ausência de fundamentação (Art. 93, IX, CF)

Não assiste razão à Agravante quanto à tese de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Embora concisa, a decisão agravada acolheu "parcialmente o pedido formulado na petição ID 78601525". Ao fazer referência expressa ao pedido da parte autora, o magistrado incorporou as razões fáticas ali expostas (notadamente a necessidade de tempo hábil para organização contábil e administrativa prévia à assembleia) como razão de decidir.

A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação.

Naquela oportunidade, o juízo de origem assentou sua convicção em indícios robustos e prova documental concreta, destacando, primeiro, a ilegitimidade da permanência da Agravante no cargo, em razão da constatação de que seu mandato se encontrava expirado, conforme análise das
"atas de eleições pretéritas e a inexistência de eleição válida posterior"
; Além disso, entendeu haver indícios de desvio de finalidade na administração, evidenciado por documentos específicos como "ata notarial, boletins de ocorrência, conversas em grupo de sócios, registros contábeis parciais e incompletos", que apontavam para resistência à prestação de contas e favorecimento indevido de familiares.

Portanto, a decisão ora agravada, que apenas dilatou o prazo para a realização da Assembleia, fundamenta-se na persistência desses mesmos motivos, quais sejam: a necessidade de regularizar a representação do clube (visto que o mandato anterior expirou) e de sanear as irregularidades administrativas apontadas (desvio de finalidade).

A dilação de prazo visa, justamente, garantir que a nova eleição e a prestação de contas ocorram de forma organizada e auditada, evitando que a precipitação perpetue o quadro de "instabilidade e litigiosidade interna" que fundamentou o afastamento inicial.

Trata-se de fundamentação per relationem aliada à lógica do consequencialismo: se a ordem principal (afastamento e convocação de eleições) está validamente motivada na expiração do mandato e na gestão temerária, os atos ordinatórios que visam viabilizar seu cumprimento (como a prorrogação de prazo para organização do pleito) aproveitam-se dessa mesma fundamentação.

Não há nulidade quando o juízo, gerindo o cumprimento de uma ordem complexa, defere ajustes de cronograma acolhendo as justificativas operacionais da parte (neste caso, a complexidade contábil para a realização da assembleia), máxime quando os pressupostos fáticos que deram origem à intervenção judicial permanecem inalterados.

Assim, estando a decisão ancorada na necessidade de dar efetividade a uma tutela de urgência cujos fundamentos fáticos (mandato expirado e gestão irregular) são sólidos e constam expressamente dos autos,
REJEITO

a preliminar de nulidade
.

2. Do Periculum in Mora e a Dilação de Prazo

A tese de que o pedido de prorrogação de prazo pelos administradores provisórios demonstraria a ausência de urgência no afastamento da Agravante não se sustenta.

Há que se distinguir a urgência na medida cautelar de afastamento (baseada no risco de dano ao patrimônio da associação, ocultação de documentos ou continuidade de gestão supostamente temerária) da necessidade de tempo operacional para a realização de uma Assembleia Geral regular.

O fato de os administradores precisarem de 60 ou 90 dias para auditar as contas e convocar os sócios - muitos residentes em outras localidades, como afirma a própria recorrente - não anula o risco que justificou a intervenção judicial inicial.

Ao contrário, a precipitação na realização do ato assemblear sem a devida organização poderia gerar novas nulidades e insegurança jurídica. Portanto, a dilação de prazo é medida de prudência que não desnatura o
periculum in mora
que fundamentou a tutela de urgência.

3. Da Inépcia da Inicial e Vícios Processuais

Quanto às alegações de inépcia da inicial (por ausência de pedido de declaração de nulidade de atos de gestão ou narrativa ilógica) e irregularidade nos polos ativo e passivo, estas não merecem acolhida nesta via recursal para fins de reforma da decisão agravada.

A petição inicial, ainda que de forma sucinta, narra fatos que, em tese, configuram gestão irregular e falta de transparência, dos quais decorre logicamente o pedido de afastamento da presidente e convocação de novas eleições.

O pedido de destituição possui natureza autônoma e não exige, necessariamente, a prévia anulação de atos de gestão específicos como condição de procedibilidade, bastando a demonstração de conduta incompatível com o estatuto ou a lei.

No que tange à legitimidade ativa,
a comprovação da qualidade de sócio é matéria que demanda instrução probatória na origem, sendo que a presença de ao menos um autor legítimo já autorizaria o processamento da demanda
.

Da mesma forma, quanto ao polo passivo, a ação de destituição de administrador dirige-se precipuamente contra a pessoa física que ocupa o cargo, sendo a Agravante, na qualidade de Presidente, a legitimada para responder pelo afastamento.

A eventual participação de terceiros (como o filho da Agravante ou outros diretores) em atos ilícitos pode ser apurada em ação própria de responsabilidade civil, não sendo caso de litisconsórcio passivo necessário para o simples pedido de destituição e convocação de assembleia.

Nada obstante,
tais matérias de defesa devem ser primeiramente submetidas ao crivo do contraditório e ampla defesa no juízo de origem,
sob pena de supressão de instância
, não sendo suficientes, neste momento processual, para revogar a medida liminar de afastamento que visa proteger os interesses da associação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDNA MARIA SILVA SERRAO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada que concedeu prazo para a realização da Assembleia Geral, por entender que a medida se mostra razoável e necessária para a regularização das atividades do clube, sem prejuízo da ulterior análise aprofundada das questões de mérito pelo juízo a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar